Tribunal: STF
Processo: RHC 59134
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
"HABEAS CORPUS". FALTA DE INSTRUÇÃO.
- PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM ARRIMO NAS PROVAS MENCIONADAS NA
RESPECTIVA DECISÃO. "HABEAS CORPUS" INSTRUIDO COM DOCUMENTOS QUE SE
ALONGAM POR 221 FOLHAS, OMITINDO, NO ENTANTO, AQUELAS PROVAS. FALTA
INTENCIONAL, POIS O IMPETRANTE E ADVOGADO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU
DE "WRIT". RECURSO DESPROVIDO.